Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717518-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUSANA RODRIGUES MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (id. 229151979- autos de origem), proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva no 0720157-87.2024.8.07.0018, ajuizada por SUSANA RODRIGUES MACIEL. A parte agravante alega em suas razões recursais que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Sustenta que o título executivo impugnado trata de matéria de elevado impacto jurídico e financeiro, mas foi constituído sem a devida observância aos princípios constitucionais da responsabilidade na gestão fiscal e do equilíbrio orçamentário. Tais princípios estão expressos nos artigos 165 e seguintes da Constituição Federal e nos artigos 147 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), os quais impõem a necessidade de compatibilização entre receitas e despesas para garantir a saúde das contas públicas. Aduz que, segundo os dispositivos da LRF, é nulo qualquer ato que implique em aumento de despesa com pessoal nos seis meses anteriores ao término do mandato. Com ainda mais razão, são igualmente nulos os atos que projetem tal despesa para início apenas no mandato seguinte, como é o caso da Lei Distrital no 5.184/2013, que foi editada em 2013, com previsão de efeitos financeiros apenas a partir de 2015; e, tal circunstância viola frontalmente a LRF, e, por conseguinte, compromete a validade jurídica do título executivo oriundo dessa norma. Ressalta que, com base no artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil de 2015, se impõe o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação constante no título judicial. A pretensão está amparada na decisão do STF no Recurso Extraordinário no 905.357/RR, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 864), cuja tese firmada reconhece a inconstitucionalidade de obrigações financeiras incompatíveis com os limites e requisitos da responsabilidade fiscal (CF, art. 169, §1o). Entende que, diante da violação ao ordenamento constitucional e infraconstitucional, e considerando o entendimento pacificado pelo STF, a decisão agravada deve ser reformada, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por vício de origem normativa e por incompatibilidade com a Constituição Federal, em conformidade com o Tema 864 e com o artigo 535, § 5o, do CPC/2015. Ao final, requer a concessão, liminarmente, de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, seja reformada a decisão interlocutória agravada. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pelo agravante, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Nesse sentido o col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. (...). 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 768.120/AL, Quinta Turma, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - p.: 22/10/2007). (g.n.) AGRAVO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. A interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos, que a ela se vinculem, condicionada ao resultado de seu julgamento. Não estando preclusa a decisão, cujo conteúdo condiciona a sentença, o provimento do agravo levará a que seja desconstituída. Agravo. Julgamento que extrapolou do pleiteado. Nulidade que se reconhece. (REsp 141.165/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, j. 10/04/2000, DJ 1o/08/2000). Portanto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital